Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743189-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se à parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos presentes autos declaração de hipossuficiência, a fim de instruir seu pedido de gratuidade de justiça. Após, com o sem o documento, decidirei sobre o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador